Tribunal: TJDFT
Processo: 0754348-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754348-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN VICENTE LIMA JUNIOR APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Nada a prover no presente momento processual quanto ao noticiado nos IDs 73870696 e 73929015 acerca do cumprimento da obrigação de fazer. Aguarde-se julgamento da apelação. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora